Tribunal: TJES
Processo: 5001126-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS DA ROCHA
RECORRIDO: SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO DE APENAS 19 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO MATERIAL. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais, na qual os autores reclamam, em síntese, atraso na entrega de imóvel.

Sobreveio Sentença (ID
15
301805) julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
15301807
), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral, reiterando os argumentos apresentados em inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15301812 e ID 15301811).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal, conforme certidão de ID 15301809. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que as razões recursais se limitam a sustentar suposta presumibilidade dos lucros cessantes e a existência do dano moral, igualmente de forma presumida.

Em primeiro lugar, registro que em casos de atraso na entrega de imóveis, apesar de ser a regra no entendimento jurisprudencial a presumibilidade dos lucros cessantes, entendo que tal regra se refere a casos em que o atraso seja importante e capaz de gerar efetivos prejuízos, o que presumiria, por exemplo, a necessidade de custeio adicional de outra moradia.

Todavia,
in casu
, tendo o atraso da entrega sido de apenas 19 (dezenove) dias e não tendo o consumidor demonstrado gasto adicional com moradia em outro local ou qualquer elemento outro que pudesse demonstrar dano material, coaduno com o entendimento de impossibilidade de fixação de lucros cessantes.

Para além disso, considerando o tempo ínfimo do atraso, igualmente não é possível entender pela presumibilidade do dano moral, não sendo prudente infirmar que o atraso de meros 19 (dezenove) dias na entrega do empreendimento seja capaz de ensejar a “frustração de sonhos de família”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)